Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-73.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001634-73.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRAIDE DAVID DE ANICESIO - CPF: 802.534.401-06 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
–
DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO -
RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO –
QUANTUM
INALTERADO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).

A obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, considerando que a referida modalidade de empréstimo só tem data de início, sem previsão de término, não permite aferir termo inicial para contagem da prescrição
(AREsp 1819438-RO).

Os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais,
ajuizada por IRAIDE DAVID DE ANICESIO, julgou-a parcialmente procedente, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros na taxa média do mercado à época da contratação, condenou a parte requerida à devolução em dobro dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, totalizados no valor de R$ 2.397,70 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos) a contar de abril de 2017, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo IGP-M, da data desta sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A instituição financeira apelante alega juntada de documentos novos a comprovar contrato havido entre as partes. Aduz a extinção do feito por ocorrência de prescrição trienal. Assevera que não se justifica repetição de indébito diante da validade do negócio jurídico contratado. Afirma
inexistência de ato ilícito praticado e a improcedência do dano moral. Entende
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo. Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num.143886206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IRAIDE DAVID DE ANICESIO busca
por meio da ação competente
, a inexigibilidade de
descontos indevidos em eu extrato de pagamento e indenização por danos morais, em razão da não contratação junto à instituição financeira requerida, de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. O juízo
a quo
decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 143889243 – pág. 04):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, para: a)
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade; b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de R$ 2.397,70 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais, e setenta centavos)
,
a contar de abril de 2017, em dobro; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação.

Por consequência
, JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir.

À luz do art. 86, parágrafo único, considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, registre-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Isto posto, a instituição financeira não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de que não há impedimento legal para
juntada de documentos novos a comprovar contrato havido entre as partes.

Sobre o tema o
art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Somente possibilita a apresentação de documentos novos, se houver justa razão para sua extemporaneidade. É certo que o documento trazido aos autos já existia à data do ajuizamento da ação, não devendo, portanto, ser conhecido, justamente por não se enquadrar nas hipóteses previstas no citado dispositivo legal.

O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de
documentos
.” (STJ AgInt no MS 18528/DF). Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

A instituição financeira apelante, em seu inconformismo, entende que inexiste o direito da apelada e que o feito
deve ser extinto por ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC.

O juízo singular, ao analisar essa questão, observou que
a obrigação de trato sucessivo, tal como ocorre na hipótese, dado que os descontos à título de Reserva de Margem Consignável – RMC estão sendo realizados diretamente na folha de pagamento da autora até a data de ajuizamento desta ação, não há falar em decadência., pois contrato continua em vigor, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
(Num. 143889243 – pág. 02)
.

A prescrição, no caso em tela, de fato, não se aplica visto que está regida pelo art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo. O prazo prescricional corre a partir do desconto da parcela prevista em contrato, pois o dano e sua autoria se tornaram conhecidos em cada débito no benefício previdenciário da parte autora.

O STJ possui entendimento de que na
obrigação de trato sucessivo,
representada por descontos
de
empréstimo consignado em benefício previdenciário, considerando que a referida modalidade
de
empréstimo só tem data
de
início, sem previsão
de
término, não se pode aferir termo inicial para contagem da
prescrição
(AREsp 1819438-RO).

A autora, ora apelada, ao buscar a prestação jurisdicional
para satisfazer pretendido direito
, sustenta que nunca recebeu fatura, cópia do contrato e que jamais desbloqueou o cartão. Afirma que não realizou empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito e jamais foi informada que se tratava de empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento na modalidade de cartão de crédito.

O art. 373, do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima.

Ademais, conforme a redação do art. 42, do CDC, cobrança indevida em que não há demonstração de engano justificável, enseja a restituição em dobro, configurando-se os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada.

O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O contrato encartado aos autos carece de redação clara, taxas de juros discriminadas, tanto mensal quanto anual e informação das prestações mensais, o que, via de regra caracteriza os instrumentos que disciplinam a modalidade do empréstimo pessoal.

Tais instrumentos devem receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora, ora apelada, acreditou que o contrato de empréstimo pessoal firmado, exigiria, para sua quitação, parcelas mensais fixas, descontadas em sua folha de pagamento, não se constituindo o instrumento de vontades, na obrigação jurídica caracterizada como empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

O que se percebe é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Configurado, portanto, ilícito cometido na falha da prestação do serviço e no dever de informar.

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos em folha de pagamento do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ademais,
vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A instituição financeira apelante, por fim, não se conforma com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês determinada pelo juízo singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da empresa apelante
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023